Tribunal: TJES
Processo: 5002541-89.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002541-89.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: BRAZ COELHO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002541-89.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC

RECORRIDO:
BRAZ COELHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA INDEVIDOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido
, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do contrato impugnado, bem como o condenou à repetição em dobro do indébito cobrado no valor de R$
180,00
e ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pela rejeição do recurso.

(2). No que se refere à validade da contratação, conforme gravação apresentada pelo Recorrido, nota-se que o suposto aceite do consumidor se deu sem informação adequada e clara quanto às suas características e preço, valendo destacar o seguinte trecho da r. sentença quanto ao ponto: “[...]
observo que o áudio não demonstra com clareza a efetiva manifestação de vontade do autor, haja vista que, pela gravação apresentada é possível verificar que as informações são prestadas de forma rápida e inconsistente, sobretudo, quando o preposto da requerida faz a leitura do termo (ID 40517724, p. 11, 1min). Ademais, fato é que a requerida possui meios para obter a ciência e ofertar as informações de forma clara, bastava, por exemplo, o preposto da ré falar pausadamente, com questões objetivas acerca da contratação, o que não ocorreu. Assim, demonstrado que a parte requerida não prestou informações claras e adequadas sobre o serviço, ferindo diretamente os direitos previstos no art. 6º, inciso III, IV, e 39, inciso IV do CDC, é imperativo o reconhecimento de inexistência de contratação válida, razão pela qual a requerida deve reparar os danos causados.
[...]”.

(3). Com efeito, não restam dúvidas de que a contratação em comento é nula, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em desfavor do consumidor, nos termos do mais recente entendimento consolidado pelo C. STJ (
EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(4). Ademais, no que se refere aos danos morais,
entendo que o montante arbitrado não se distancia d
a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração ao induzimento malicioso do consumidor à contratação de serviço que mal compreendeu, incidindo os débitos sobre seu benefício previdenciário – destacando-se como agravante a condição pessoal do Recorrido, pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55
da Lei nº 9.099/95)
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)